Tribunal: TJSP
Processo: 0023983-04.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Representação comercial. Redução das alíquotas de comissão, durante o relacionamento contratual. Conduta das partes, durante o período contratual, que indica, a ocorrência de anuência, na forma, em que se desenrolou, o cumprimento da avença. Incidência dos princípios jurídicos, decorrentes, da Supressio, com exceção da última redução das alíquotas de comissões, em relação à qual, existem

Ementa:
Representação comercial. Redução das alíquotas de comissão, durante o relacionamento contratual. Conduta das partes, durante o período contratual, que indica, a ocorrência de anuência, na forma, em que se desenrolou, o cumprimento da avença. Incidência dos princípios jurídicos, decorrentes, da Supressio, com exceção da última redução das alíquotas de comissões, em relação à qual, existem elementos, nos autos, indicando, inequívoca, oposição da autora. Comissões. Cálculo que deve incluir, na base de cálculo, os impostos devidos em relação ao produto. Reconhecimento de inexistência de reflexos, em relação às indenizações, relativas, 27, j, da Lei 4.8886/65, e artigo 32, parágrafo 5o, da Lei 4.886/65, bem como, em relação à adicional de comissões/bônus, decorrentes da cláusula sétima, parágrafo sexto do contrato) Recurso da autora ao qual se nega provimento, e recurso da ré, parcialmente, provido.